Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732889-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO SOARES DE MENEZES AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Bruno Soares de Menezes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0713767-66.2022.8.07.0020, movido pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia. O agravante insurge-se contra a determinação de penhora mensal de 10% de seus vencimentos, sem especificação quanto à incidência sobre o valor bruto ou líquido do salário, medida que, segundo alega, compromete o seu mínimo existencial diante de sua comprovada situação de insuficiência financeira. O processo de origem decorre de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, cujo débito, inicialmente de R$ 9.687,98, foi atualizado para R$ 18.132,59. Esgotadas as tentativas de constrição por meio de Sisbajud, Renajud e Infojud, o Juízo ordenou o desconto a ser efetuado pela empregadora, com repasse trimestral ao exequente. O agravante afirma perceber salário líquido de R$ 2.704,87, inferior às suas despesas mensais essenciais, que totalizam R$ 3.425,00, gerando déficit de R$ 720,13. Sustenta que a retenção de 10% sobre o valor líquido agravaria sua situação, aumentando o déficit para R$ 990,61, e que eventual desconto sobre o salário bruto comprometeria ainda mais o mínimo existencial. Ressalta episódio anterior em que houve penhora superior a 50% da remuneração, causando severo impacto em sua subsistência. Invoca o art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de salários, admitindo sua relativização apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. Alega que a decisão agravada omitiu-se quanto à base de cálculo, gerando risco de desconto sobre valores não recebidos em mãos. Apresenta precedente do TJDFT envolvendo o mesmo exequente, que determinou a penhora apenas sobre vencimentos líquidos, como medida de razoabilidade e preservação do mínimo existencial. Requer a concessão da gratuidade de justiça, efeito suspensivo para sustar a penhora ou, subsidiariamente, limitar a constrição a 5% do salário líquido. No mérito, a reforma da decisão para fixar expressamente a incidência sobre vencimentos líquidos e no percentual reduzido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, convém destacar que a obtenção do benefício exige apenas a apresentação da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada, conforme previsão do art. 99 do CPC. Tal declaração goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário. O § 2o do referido artigo, contudo, admite que o magistrado, diante de dúvida razoável, determine a comprovação da real necessidade do benefício. Diante da ausência de critério legal uniforme para aferição da hipossuficiência, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado como parâmetro auxiliar a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa em até cinco salários mínimos mensais o teto objetivo para concessão do benefício. Todavia, a aferição da insuficiência econômica deve também considerar circunstâncias subjetivas, tais como grau de endividamento, idade, despesas essenciais, enfermidades e sinais ostensivos de riqueza, nos moldes da Nota Técnica n. 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. No presente caso, o agravante instruiu o recurso com documentação suficiente a evidenciar sua real situação financeira. A documentação acostada demonstra que sua renda líquida mensal é inferior às despesas essenciais, revelando a impossibilidade de arcar com custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento. Assim, preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, DISPENSO, por ora, o preparo relativo ao presente agravo. Nessa linha, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento interposto por Bruno Soares de Menezes. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando presentes a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. No caso dos autos, ambos os requisitos estão suficientemente evidenciados. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que a decisão agravada autorizou a constrição de 10% da remuneração do agravante, sem indicação expressa da base de cálculo, situação que pode implicar a constrição de valores de natureza alimentar em percentual capaz de comprometer o mínimo existencial. Com efeito, esta relatoria sufraga o entendimento de que a norma insculpida no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de salários e demais verbas de natureza alimentar, é de cumprimento obrigatório e tem como escopo resguardar a subsistência do devedor e de sua família. O § 2o do mesmo artigo autoriza a mitigação dessa regra apenas em hipóteses excepcionais, como para pagamento de prestação alimentícia ou quando demonstrado que a penhora não comprometerá o mínimo existencial, situações diversa da ora analisada. Neste sentido se firmou a jurisprudência desta c. Turma Julgadora, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de percentual da verba remuneratória até a quitação do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para a satisfação de dívida não alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana. 4. As exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários mínimos, o que não se aplica ao caso em análise. 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias só pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não existam outros meios de satisfazer o crédito.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; STJ, Tema 1.230/STJ; TJDFT, AI 0721124-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, AI 0722247-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 29.8.2024. (Acórdão 1991943, 0700123-77.2025.8.07.9000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) (Grifou-se). Observa-se que no caso concreto, contudo, os documentos anexados ao agravo evidenciam a existência de despesas fixas mensais que, somadas, ultrapassam o valor do próprio salário do recorrente. Nessa perspectiva, a manutenção da penhora de incidente sobre 10% da remuneração mensal do devedor implicaria a necessidade de subsistência da entidade familiar com valor manifestamente insuficiente para custear despesas básicas, o que, por si só, justifica a suspensão da medida. No que tange ao periculum in mora, a constrição já determinada e em vias de implementação compromete a própria subsistência do recorrente e de sua família, o que configura risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação. Diante desse contexto, revela-se prudente e necessário resguardar a eficácia do provimento jurisdicional definitivo, mediante o deferimento do efeito suspensivo requerido, com vistas à proteção do direito à dignidade da pessoa humana e ao respeito ao mínimo existencial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender a penhora incidente sobre os rendimentos do agravante Bruno Soares de Menezes, até ulterior manifestação desta Colenda Turma Julgadora. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator